Tribunal: TJES
Processo: 5000613-80.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000613-80.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TIBURCIO DE ASSIS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE QUE CELEBROU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, SENDO CONTEMPLADA EM JANEIRO DE 2021, OCASIÃO EM QUE APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NA LOJA HONDA EM BAIXO GUANDÚ/ES, PORÉM, PASSADOS 04 MESES DA CONTEMPLAÇÃO, NÃO RECEBEU O BEM ADQUIRIDO, ALÉM DE NÃO TER CONSEGUIDO, POR ERRO NOS BOLETOS EMITIDOS, QUITAR AS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS. EM DEFESA, A REQUERIDA AFIRMA QUE A REQUERENTE NÃO COMPROVOU TER APRESENTADO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO BEM APÓS A CONTEMPLAÇÃO, BEM COMO, RESTOU INADIMPLENTE COM AS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS DO CONSÓRCIO, PROVOCANDO A SUA EXCLUSÃO. ASSIM, AFIRMA QUE NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR SUA VEZ, QUALQUER DEVER DE INDENIZAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ISTO POSTO,
CONFIRMO
as decisões de ID n.º 8308102 e 8368892 e, no mérito,
REJEITO
os pedidos constantes da exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
EM SUMA, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, AFIRMANDO QUE ADOTOU TODOS OS PROCEDIMENTOS APÓS A CONTEMPLAÇÃO E MESMO ASSIM NÃO RECEBEU O PRODUTO, FIRMANDO-SE NA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA E EM PRECEDENTE DA MESMA UNIDADE JUDICIÁRIA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDAS.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS TERMOS.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL, DECLARANDO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES, EM RAZÃO DA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO EXÍGUO FEITA PELA RECORRIDA.
(6). DO MÉRITO.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS ENTENDO QUE É O CASO DE MANUTENÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA DE PISO. COM EFEITO, A PARTE RECORRENTE NÃO DEMOSTROU QUE TENHA ADOTADO QUALQUER MEDIDA DESTINADA À DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DO BEM, TAL COMO SALIENTADO PELA RECORRENTE, AO PASSO QUE, EMBORA CONTRÁRIO À PRESUNÇÃO NATURAL, IGUALMENTE NÃO FEZ PROVA SUFICIENTE DE QUE AS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS DO CONSÓRCIO TENHAM SIDO EMITIDAS COM ERRO. OU MESMO QUE TENTOU CONTATO COM A EMPRESA, POR QUALQUER MEIO, PARA REENVIO DOS BOLETOS. NESTE PONTO, TRANSCREVO TRECHOS DA SENTENÇA QUE ADOTO COMO MINHAS RAZÕES DE DECIDIR:
Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que, de fato, a autora não comprovou que tenha iniciado o procedimento de contemplação na concessionária local, a fim de retirar a motocicleta. Também não comprovou que sua inadimplência em relação às 04 (quatro) últimas parcelas se deu em razão de erro nos boletos. Ressalto que não é possível visualizar nenhum “erro” nos documentos juntados, sendo certo que, a meu ver, a prova oral não é suficiente para tanto. Mormente porque a testemunha afirmou que sabe do assunto através do relato da própria autora. Já o depoimento da informante, por si só, não é suficiente para fundamentar condenação, tendo em vista que não está amparado pelas demais provas dos autos. Com isso, vê-se dos autos que não houve a negativa de entrega do bem, ou, se houve, esta se deu pelo inadimplemento das 04 (quatro) últimas parcelas – o que é perfeitamente lícito. Importante ressaltar que, em audiência, a advogada da autora pugnou pela aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso para evitar a resolução do contrato. (...)
Anoto, ademais, que a autora não demonstrou nem mesmo ter depositado judicialmente o valor das parcelas finais do contrato, o que indica que o não-pagamento não foi motivado pelo alegado “erro” na emissão do boleto, mas por inércia da própria parte. Desse modo, concluo que a autora não demonstrou nenhuma irregularidade na conduta da ré. Saliento que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, a questão específica dos autos não autoriza a aludida medida, uma vez que não se pode exigir da requerida que produza prova negativa (de que a autora
não
iniciou procedimento de contemplação e/ou de que
não
emitiu boletos com erro que impede o pagamento).
”
ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE O FATO DE EXISTIR OUTRA AÇÃO SIMILAR QUE FOI JULGADA PROCEDENTE EM NADA VINCULA A PRESENTE DECISÃO. PRIMEIRO, POR SE TRATAREM DE MAGISTRADO DISTINTOS. SEGUNDO, NÃO É POSSÍVEL, EM UMA ANÁLISE SUPERFICIAL, ENTENDER PELA PERFEITA IDENTIDADE DE CAUSAS.
(7).
RECURSO DA PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)